Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704089-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARUR RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Harur Rodrigues da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 146044900 do processo n. 0715572-60.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento n. 0742689-80.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 43374019), defende o agravante inexistir justificativa legal para a suspensão do processo de origem, haja vista a possibilidade de o feito continuar sobre as parcelas incontroversas. Relata que o objeto do agravo de instrumento n. 0742689-80.2022.8.07.0000 é apenas a definição do índice de atualização monetária. Argumenta ser “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (art. 535, § 4o, do CPC). Menciona o Tema de repercussão geral n. 28 do excelso STF, no qual foi definida a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem com a expedição dos requisitórios de pagamento da parcela incontroversa do débito, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0742689-80.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 43374022 e 43374023). Em razão da prevenção verificada (ID 43380122), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Harur Rodrigues da Silva contra o Distrito Federal. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão que a suspensão do feito até o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento n. 0742689-80.2022.8.07.0000. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ciente da decisão da c. 2a Turma Cível que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 145470704). Não obstante, considerando que a marcha processual está condicionada à preclusão da decisão de ID 145196605, conforme determinado no próprio decisium, bem como o fato de o recurso interposto encerrar questão prejudicial ao prosseguimento do processo, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o d. Juízo os rejeitou com a seguinte argumentação: (...) Inicialmente, cumpre pontuar que os argumentos lançados pela embargante não se relacionam com o conteúdo da decisão embargada (ID 146044900), e sim com os termos de parte de decisão anterior (ID 145196605), no que se refere à determinação do prosseguimento da execução apenas após operada a preclusão do decisium. Sendo assim, é possível entrever que a parte pretende deduzir, intempestivamente, pela via dos aclaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal (ID 145196605). Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório apenas após a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, o(a) exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos declaratórios, contra decisão que se limitou a cumprir determinação precedente. Ademais, não procede a alegação de existência de parcela incontroversa do crédito. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão no âmbito do agravo de instrumento interposto poderá alterar os critérios para correção do valor. III – Pelo exposto, à míngua de qualquer vício a ser sanado, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados ser referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido do credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Ainda, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora